Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737548-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SILVA FONSECA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51046279) interposto por VIVIANE SILVA FONSECA, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pela agravante em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. , indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor da decisão agravada (ID 170656749 do processo de origem): ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 37.135.365/0012-96, com endereço eletrônico francismelo@smilesaude.com.br e com sede no SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 04 SALA 133 A 136 BLOCO A, ASA SUL – BRASÍLIA/DF, CEP 70.070-040 Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por VIVIANE SILVA FONSECA em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA partes devidamente qualificadas. Na inicial, a parte autora alega ser portadora de obesidade grau II, encontrando-se em tratamento, sem efeito clínico, tendo o médico que o assiste indicado a cirurgia bariátrica, conforme relatório médico que menciona. Afirma que o plano de saúde negou, ao argumento de que a autora não se enquadra no rol da ANS. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que a parte requerida seja obrigada a autorizar a realização do procedimento acima, conforme prescrição médica. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No presente caso, a despeito do quadro clínico da autora, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que a solicitação médica apresentada aos autos – ID 170635401 não recomenda expressamente que o tratamento ao qual a autora deva se submeter, ou seja, gastroplastia, tenha que ser realizado com urgência ou sob caráter emergencial. Ademais, entendo imprescindível a manifestação da parte ré, a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, haja vista o teor do documento ID 170635418, no qual noticia-se que, após a realização do exame antatomopatológico, foi detectada a presença da bactéria H. pylori na autora o que, em tese, impediria a realização da cirurgia bariátrica. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta que as operadoras de plano de saúde devem arcar com os procedimentos incluídos no rol da ANS de forma obrigatória, entre os quais se inclui a cirurgia de gastroplastia. Alega que a conduta da agravada constitui infração administrativa prevista na Resolução Normativa 489, de 29 de março de 2022. Sustenta que, em razão de previsão contratual e legislativa, é direito da agravante ter o procedimento autorizado visto que, preenche a Diretriz de Utilização (DUT) da cirurgia de gastroplastia por ser maior de 18 (dezoito) anos, portadora de obesidade grau III com IMC de 39,9, possui comorbidades e não se enquadra em nenhuma causa do Grupo III da DUT em questão. Defende que a realização da cirurgia é de extrema urgência para a perda de peso e, para que seu corpo pare de sofrer com a obesidade, a qual acarreta várias comorbidades. Assevera que o rol da ANS, por lei, é exemplificativo e, por isso, não cabe ao plano de saúde determinar qual tratamento deverá ser melhor para a paciente. Busca a concessão da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que a agravante seguirá tendo seu estado de saúde agravado. Ausência de preparo em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa do relatório médico apresentado (ID 51046286) não há indicação de urgência para a realização da cirurgia, tendo o médico assistente assim relatado: "Solicito autorização para internação e cirurgia da paciente VIVIANE SILVA FONSECA para tratamento de Obesidade. CID: E.66.2 PESO: 107.1 kg ALT.1.64 cm IMC: 39.9 kg/m2. A paciente portadora de obesidade GRAU III e desde 2019, então a obesidade tornou se ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados. Já possui acompanhamento por mais de 5 anos e possui quadro de obesidade estável. Submeteu se a várias dietas hipocalóricas associadas ao uso de mediações anorexígenas, práticas de atividades físicas e os resultados não se submetem. O que gera ansiedade, frustações e desencoraja para outras tentativas. A paciente apresenta comorbidades (Doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a obesidade tratada de modo eficaz), RESISTENCIA A INSULINA, DISLIPIDEMIAS, APNEIA DO SONO, ESTEATOSE HEPATICA MODERADA, além de DISPINEIA AOS ESFORÇOS E LOMBALGIA, ARTRALGIAS EM MMII COM RETENÇÃO DE LÍQUIDO (SINAL DE CACIFO PRESENTE ). A paciente não possui transtornos mentais ou condições clinicas que contraindique uma cirurgia de grande porte, como a gastroplastia. A OBESIDADE É UMA DOENÇA GRAVE QUE LEVA A OUTRAS COMORBIDADES QUE PODEM LEVÁ - LA Á ÓBITO. A paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem um IMC maior que 35kg/m e comorbidades importantes. Esses critérios são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e do Conselho Federal de Medicina. A normatização de indicação de cirurgia Bariátrica pelo Ministrio (SIC) de Saúde consta na portaria 196 de 29/02/2000, publicado no diário oficial da união em 01/01/2000. Por esses motivos a paciente encontra se apta a cirurgia” Não se descuida da necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Todavia, em um juízo incipiente, próprio desta fase, não vislumbro a urgência vindicada, visto que os relatórios médicos apresentados pela recorrente apenas sugerem a realização da gastroplastia, sem, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais a medida estaria revestida do caráter de urgência. Assim, ainda que se reconheça que a obesidade é uma doença grave, a possibilidade de desenvolvimento de outras comorbidades, de maneira genérica, não é suficiente para comprovar a urgência necessária à concessão do pleito antecipatório. Nesse sentido, em casos semelhantes, assim tem decidido este egrégio Tribunal: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. 2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1675164, 07325861420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso)” Além disso, como bem delineado pela douta Magistrada, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, “haja vista o teor do documento ID 170635418, no qual noticia-se que, após a realização do exame anatomopatológico, foi detectada a presença da bactéria H. pylori na autora o que, em tese, impediria a realização da cirurgia bariátrica." Portanto, em um juízo de cognição sumária, há, inclusive, indícios de impedimento para a realização da cirurgia, em virtude do atual estado de saúde da agravante. Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador